Tribunal: TJDFT
Processo: 0725968-16.2023.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-21
Data de publicação: 2024-03-06

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PRELIMINAR. TUTELA ANTECIPADA. NÃO CONHECIDA. ACOLHIDA A IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA. REVOGAÇÃO. AUSÊNCIA DE HIPOSSUFICIÊNCIA. MÉRITO. MÚTUO BANCÁRIO. RESOLUÇÃO 4.790/20 DO BANCO CENTRAL. AMORTIZAÇÃO. CANCELAMENTO DE AUTORIZAÇÃO DE DÉBITO. DESCONSIDERAÇÃO POR PARTE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. ABUSIVIDADE - PRINCÍPIOS CONSUMERISTAS. DEVOLUÇÃO SIMPLES DOS VALORES DESCONTADOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Para a atribuição de efeito suspensivo ou de antecipação da tutela recursal durante a fase de apelação é necessária a apresentação de requerimento autônomo, o qual deve ser endereçado ao Tribunal, ou ao relator, caso o recurso já tenha sido distribuído, e não em sede recursal (Código de Processo Civil, artigo 1.012, § 3o, incisos I e II).
II. A gratuidade de justiça deve ser deferida aos reconhecidamente necessitados que não puderem pagar as custas do processo e os honorários advocatícios, sem prejuízo do seu sustento ou de sua família (Código de Processo Civil, artigos 98 e ss.).
III. No caso concreto, o acervo probatório dos autos não demonstra situação de hipossuficiência financeira do apelado, tendo em vista que aufere renda mensal bruta elevada, possuindo, portanto, capacidade econômica para arcar com as custas processuais, aliás, uma das mais baratas do país, sem comprometimento do sustento próprio e/ou da família. Dessa forma, acolhida a preliminar de impugnação à gratuidade de justiça ao demandante, ora revogada com efeitos “ex nunc”.
IV. Admissível a revogação da autorização para desconto em conta corrente à luz da Resolução 4.790/2020 do Banco Central, não obstante as cláusulas de irrevogabilidade e irretratabilidade constantes no contrato de mútuo bancário.
V. Reconhecida a abusividade das cláusulas de irrevogabilidade e irretratabilidade do aludido contrato, em razão da aplicação dos princípios consumeristas e da jurisprudência do STJ.
VI. A modificação na forma de pagamento pode gerar desequilíbrio contratual, especialmente nas taxas de juros, o que não impede a eventual revisão contratual para reajuste das condições.
VII. Desconto automático em conta corrente, após solicitação de cancelamento, configura violação ao direito de escolha do consumidor, o que justifica a devolução simples dos valores descontados.
VIII. Recurso conhecido. Acolhida a preliminar. Recurso parcialmente provido.